Tribunal: TJPA
Processo: 0821650-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821650-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Ipva. Prescrição de parte dos créditos. Reconhecimento pelo ente público. Perda parcial do objeto. Arguição de ilegitimidade passiva. Instituição financeira. Contrato de arrendamento mercantil (leasing) e alienação fiduciária. Responsabilidade solidária. Legislação estadual. Necessidade de dilação probatória. Inadequação da exceção. Súmula 393 do STJ. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal movida pelo Estado do Pará, para cobrança de créditos de IPVA. A agravante alegou a prescrição de parte dos créditos e sua ilegitimidade passiva quanto aos demais. No processo de origem, o Estado reconheceu a prescrição parcial arguida, restando o recurso prejudicado nesse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar o cabimento de exceção de pré-executividade para arguir a ilegitimidade passiva de instituição financeira (credora fiduciária/arrendadora) em execução fiscal de IPVA, quando a comprovação da tese demanda dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. Prescrição: O reconhecimento da prescrição de parte dos créditos pelo próprio Estado do Pará torna prejudicada a análise do recurso neste ponto, por perda superveniente do objeto.

2. Ilegitimidade Passiva e Dilação Probatória: A alegação de ilegitimidade passiva, fundada na ausência de propriedade dos veículos, exige a comprovação da efetiva transferência de domínio, o que demanda dilação probatória. Tal procedimento é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, que se restringe a matérias conhecíveis de ofício e que não exijam produção de provas.

3. Responsabilidade Solidária: A legislação do Estado do Pará (Lei nº 6.017/96) estabelece expressamente a responsabilidade solidária do credor fiduciário e do arrendador mercantil pelo pagamento do IPVA, na condição de possuidores indiretos e/ou proprietários.

4. Consonância com o STJ: A decisão está em harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária da instituição financeira pelo pagamento do IPVA em contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido, mantendo-se a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade quanto à alegação de ilegitimidade passiva.

Tese de julgamento:

1.

A instituição financeira, na qualidade de credora fiduciária ou arrendadora mercantil, possui responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA, nos termos da legislação de regência. A arguição de sua ilegitimidade passiva em sede de exceção de pré-executividade é incabível quando a comprovação da efetiva transferência da propriedade do veículo demanda dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal: art. 155, III. Código Tributário Nacional (CTN): art. 174. Lei Estadual nº 6.017/96 (Estado do Pará): arts. 1º, 11 e 12.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 393 do STJ.

STJ, AgInt no REsp n. 2.029.735/SP.

STJ, AgInt no REsp n. 1.498.446/MG.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP.

STJ, AREsp n. 1.524.970/RS.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/6/2025 a 25/6/2025, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao agravo, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0821650-69.2024.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: BANCO GMAC S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCESSO DE ORIGEM: EXECUÇÃO FISCAL Nº. 0806806-89.2021.8.14.0301

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO GMAC S.A.,
objetivando reformar a decisão ID 131238556, proferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital
, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, nos autos de nº. 0806806-89.2021.8.14.0301.

Na origem, trata-se de execução fiscal promovida pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da agravante, visando o adimplemento de créditos de IPVA inscritos em dívida ativa.

Após a regular citação, a executada opôs exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, nos termos do
decisum
ID 131238556.

Inconformada, a executada interpôs o presente recurso, alegando, em síntese: a) desnecessidade de dilação probatória; b) prescrição dos créditos tributários inscritos nas CDA’s 002020570726488-2, 002020570727424-1, 002020570729447-1, 002020570729452-8, 002020570729457-9 e 002020570730352-7; c) ilegitimidade passiva quanto aos créditos inscritos nas demais CDA’s; d) inexistência de propriedade sobre veículos e de responsabilidade tributária, tendo em vista a baixa dos gravames.

Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição e da ilegitimidade passiva arguidas, com a consequente reforma da decisão atacada.

Coube-me o feito por distribuição.

O Estado apresentou contrarrazões por meio da petição ID 25453920, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Considerando que o Estado reconheceu a prescrição dos créditos tributários inscritos nas CDA’s 002020570726488-2, 002020570727424-1, 002020570729447-1, 002020570729452-8, 002020570729457-9 e 002020570730352-7, conforme consta na petição ID 24121643, p. 113-133, resta prejudicado o recurso nesse ponto, sendo cabível o conhecimento do agravo apenas quanto às demais matérias arguidas.

Por consequência, conheço em parte do agravo de instrumento, considerando o atendimento parcial dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Na origem, trata-se de execução promovida pelo Estado do Pará em face da agravante, visando o adimplemento de créditos de IPVA inscritos em dívida ativa.

A decisão agravada possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Por esse motivo, o STJ entende também que a ilegitimidade passiva não pode ser alegada em sede de exceção de pré-executividade. Seria necessário que houvesse dilação probatória, o que é vedado pelo tribunal.

Ademais, nos termos do art. 174 do CTN, não se verifica a ocorrência de prescrição originária nos autos.

Pelo exposto, estando o processo de Execução Fiscal em total coerência ao previsto no Código Tributário Nacional, julgo improcedente a presente exceção de pré-executividade.

Determino o prosseguimento da execução com intimação do exequente para diligências.

Intime-se.

P.R.C.”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de se discutir a ilegitimidade passiva do agravante em sede de exceção de pré-executividade, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nos termos da Súmula 393 do STJ,
“a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
. (Grifo nosso),

No presente caso, o agravante sustenta sua tese de ilegitimidade passiva na alegação de que não seria proprietário ou arrendador dos veículos à época dos lançamentos dos créditos de IPVA.

Por óbvio, a comprovação de tal alegação demanda dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, pois cabe ao recorrente demonstrar a efetiva transferência da propriedade de cada um dos veículos indicados nas diversas CDA’s juntadas com a inicial.

A Carta Magna no art.155, III, atribui aos Estado e ao Distrito Federal a competência de instituir o IPVA.

No Estado do Pará foi editada a Lei nº 6.017/96 (Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA), que prevê, dentre outras normas, a hipótese de incidência do referido tributo, quem é o contribuinte e a responsabilidade solidária:

Art. 1º.
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA é o tributo patrimonial que incide sobre a propriedade de veículo automotor aéreo, aquaviário e terrestre e será devido anualmente.

(...)

§ 2º. O
imposto será devido ao Estado do Pará:

I – de veículo terrestre, quando aqui se localizar o domicílio do proprietário
;

(...)
(Redação do artigo dada pela Lei Nº 8867 DE 10/06/2019):

Art. 11
. São contribuintes do imposto as pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliadas no Estado do Pará, proprietárias, a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes.

§ 1º Incluem-se no conceito de proprietário:

I - o locador, nos contratos de locação;

II - o arrendador, nos contratos de arrendamento mercantil
;

I
II - o credor fiduciário, nos contratos de alienação fiduciária em garantia.

§ 2º O disposto no inciso III do § 1º deste artigo se aplica inclusive ao exercício em que se deu a retomada do veículo sem a comprovação do recolhimento do imposto.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devido
s: (redação dada ao art. 12 pela Lei nº 6.427/01 efeitos a partir

de 28 de dezembro de 2001)

(...)

II - o
titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VI - o arrendatário, no caso de arrendamento mercantil “leasing”, com o proprietário arrendador do veículo;

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;”.
(Grifo nosso).

Das transcrições acima, infere-se que o credor fiduciário e o arrendador mercantil são considerados responsáveis solidários pelo pagamento do IPVA.

Para afastar a posição de responsável pelo pagamento do IPVA, a instituição financeira deve comprovar, nos autos, a transmissão da propriedade, o que pressupõe o efetivo exercício da opção de compra pelo arrendatário no encerramento do contrato.

Logo, considerando a legislação estadual, a insuficiência dos documentos apresentados e o princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há como acolher a arguição de ilegitimidade passiva formulada na exceção de pré-executividade.

A conclusão aqui adotada está em perfeita consonância com a Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
IPVA. ARRENDAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PARTE ARRENDANTE.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

(...)

III – No arrendamento mercantil, a parte arrendante, possuidora indireta do veículo, responde solidariamente pelo adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Precedentes.

(...)

V - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.029.735/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). (Grifo nosso).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
IPVA. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE.
SÚMULA 280/STF.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. AGRAVO INTERNO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Na origem, o banco contribuinte interpôs exceção de pré-executividade nos autos da execução fiscal manejada pela Fazenda Estadual, a qual objetivava a cobrança de débitos relativos a IPVA de veículos sujeitos a contrato de arrendamento mercantil.

2. Após a rejeição da exceção de pré-executividade, o contribuinte interpôs agravo interno, que obteve parcial provimento, apenas para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da decisão agravada sob o fundamento de que
o contribuinte, na qualidade de arrendante dos veículos automotores, é parte legítima para figurar no polo passivo da Execução Fiscal de débito relativo a IPVA dos bens ora arrendados, em consonância com o disposto na Lei Estadual
14.937/2003.

3. Da leitura do acórdão objurgado, constata-se que o mérito recursal foi decidido à luz da interpretação da Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais. (...).

4. Ressalta-se a ausência de similaridade entre o caso ora em exame, que versa sobre a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por meio de contratos firmados entre particulares, e o recurso extraordinário julgado sob repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 685 - RE 727.851/MG), concernente à imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal, em se tratando de contrato de alienação fiduciária em que pessoa jurídica de direito público surge como devedora.

5. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

6. Agravo interno da instituição bancária a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.498.446/MG, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021). (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

IPVA.
ALEGADA OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ANÁLISE INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. LANÇAMENTO FISCAL. IRREGULARIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo objetivando a cobrança de crédito de IPVA referente aos exercícios de 2007 a 2009. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido dos embargos para reconhecer a prescrição em relação aos anos de 2006 e 2007. No Tribunal
a quo
, a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento.

(...)

V - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado segundo o qual nas operações de leasing ou arrendamento mercantil, a instituição financeira, como possuidora indireta do veículo, é responsável solidária pelo pagamento do IPVA, podendo figurar no polo passivo da execução fiscal. Sobre o assunto, destacam-se: (REsp n. 1.702.474/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 19/12/2017 e REsp n. 1.655.504/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018).

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.588.528/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA NO GRAVAME. REGISTRO DO VEÍCULO INALTERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA
. SÚMULA 83/STJ.
LEI ESTADUAL DO IPVA
. SÚMULA 280/STF. REEXAME PROBATÓRIO VEDADO. SÚMULA 7/STJ.

1. Inicialmente, constata-se que a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 visou apenas preencher o necessário prequestionamento.

2. O Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, assim se manifestou (fls. 128-130, e-STJ, grifou-se): "Alega a embargante sua ilegitimidade passiva em relação às CDAs n° 17/53277 e n° 17/53278, sob o fundamento de que à época dos fatos geradores (parcelas de IPVA vencidas em 14/05/2015, 18/04/2013, 17/04/2014 e 15/04/2015) não era mais proprietária dos veículos de placas IOS 3956 e IMN 4463. No entanto, compulsando os autos, percebe-se que, em que pese a baixa do gravame dos Contratos de Arrendamento Mercantil tenham ocorrido efetivamente em 10/04/2013 e 17/12/2014 (fl. 04), os veículos continuam registrados em nome da embargante, conforme consulta atualizada aos prontuários dos veículos (fls. 60/67).
(...)
Com isso, mantém o domínio resolúvel e a posse indireta dos bens arrendados, tipificando o fato gerador do IPVA, na condição de sujeito passivo da obrigação, na forma dos artigos 2° e 5° da Lei Estadual n. 8.115/85. (...) Ainda, a Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução individualiza o veículo e apresenta, de forma discriminada, o valor originário da dívida, a correção monetária, a multa e os juros de mora"
.

3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ de que, "em arrendamento mercantil, o arrendante é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária concernente ao IPVA, por ser ele possuidor indireto do bem arrendado e conservar a propriedade até o final do pacto" (AgRg no AREsp 711.812/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.9.2015).

4. Além disso, a responsabilidade tributária assentou-se, no caso concreto, pela aplicação da Lei gaúcha 8.115/1985, a qual não pode ser objeto de avaliação em razão da Súmula 280/STF.
5. Salienta-se, por fim, que rever os contratos e demais documentos referidos no acórdão viola o teor da Súmula 7/STJ.

(...)

7. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.

(AREsp n. 1.524.970/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/11/2019, DJe de 18/11/2019). (Grifo nosso).

Nesse contexto, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, deixo de conhecer, em parte, do agravo de instrumento e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 16 de junho de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 27/06/2025